Tribunal: TJMT
Processo: 1003294-81.2016.8.11.0040
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-07-16
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1003294-81.2016.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Saúde]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[NAIR APARECIDA DE ALMEIDA SANTOS - CPF: 436.437.521-72 (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE SORRISO - CNPJ: 03.239.076/0001-62 (RECORRENTE), LUCAS COLDEBELLA - CPF: 041.663.581-46 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO. O representante do Ministério Público Dr. Theodosio Ferreira de Freitas: Manifestou-se oralmente pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A

Recurso de apelação:

1003294-81.2016.8.11.0040

Origem:

6ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE SORRISO

Recorrente(s):

MUNICÍPIO DE SORRISO

Recorrido(s):

NAIR APARECIDA DE ALMEIDA SANTOS

Juíza Relatora:

LÚCIA PERUFFO

Data do julgamento:

16/07/2020

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO – FAZENDA PÚBLICA – OBRIGAÇÃO DE FAZER –
REALIZAÇÃO DE CIRURGIA
– SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA DO ESTADO E MUNICÍPIO NA OBRIGAÇÃO DE REALIZAR A CIRURGIA – CONDENAÇÃO APENAS DO MUNICÍPIO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS À DEFENSORIA PÚBLICA –

INSURGÊNCIA DO MUNICÍPIO APENAS QUANTO À CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS À DEFENSORIA PÚBLICA – IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO EM SEDE DE JUIZADOS ESPECIAIS – EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA –
RECURSO PROVIDO.

Não há nos Juizados Especiais, em sede de primeiro grau de jurisdição, previsão para a condenação da parte vencida ao pagamento de custas e honorários advocatícios, nos termos do artigo 55, da lei 9.099/95.

Havendo a condenação do Município em honorários advocatícios em primeiro grau e sendo os autos declinados do Tribunal de Justiça a esta Turma Recursal em razão do reconhecimento da incompetência daquele órgão, de rigor a exclusão da condenação.

Sentença parcialmente reformada.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO DE APELAÇÃO interposto pelo Município, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou procedente o pedido inicial e o condenou solidariamente com o Estado de Mato Grosso, conforme dispositivo que cito:

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido vertido na peça inicial, fazendo-o com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I do NCPC, para o fim de
CONDENAR os requeridos ESTADO DE MATO GROSSO e MUNICÍPIO DE SORRISO, a obrigação de fazer, consubstanciada na cirurgia mastoplastia redutora
,

no prazo de 30 dias, se ainda não tiver sido realizada
, contados do trânsito em julgado, em estabelecimento público ou privado, providenciando o que for necessário, além de eventuais exames, consultas, medicamentos, ou seja, tudo o que for necessário para o restabelecimento da saúde inclusive, se for o caso, alimentação.

Para o caso de descumprimento, incorrerá o responsável em eventual improbidade administrativa e responsabilização criminal por desobediência, prevaricação ou outro tipificável à espécie, bem como, se necessário, haverá bloqueio de valores nas contas públicas, devendo a parte autora observar nos orçamentos, que os mesmos não extrapolem o valor praticado pelos planos de saúde nos termos, nos termos dos artigos 13 e 14 do Provimento 02/2015-CGJ.

Por derradeiro, no que diz respeito às verbas da sucumbência, deixo registrado que os requeridos ficarão isentos do pagamento das custas judiciais, em razão do comando normativo consignado no art. 3.º, inciso I da Lei Estadual n.º 7.603/2.001.

Nos termos da Súmula n. 421 do STJ, deixo de condenar o requerido Estado de Mato Grosso ao pagamento de honorários advocatícios, uma vez que não são devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública quando ela atua contra pessoa jurídica de direito público que integra a mesma Fazenda Pública.

Condeno o requerido Município de Sorriso ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em R$ 1.000,00, nos termos do § 8º do art. 85 do CPC, os quais serão revertidos ao Fundo Estadual da Defensoria Pública, uma vez que, Segundo o Superior Tribunal de Justiça são devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública quando a atuação se dá em face de ente federativo diverso do qual pertença (AgRg no REsp 1560033/MT, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 26/04/2016, DJe 13/05/2016).

O recorrente, requereu a exclusão da condenação do Ente Público ao pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública.

Houve apresentação de contrarrazões com pedido de desprovimento do recurso.

Os autos foram declinados para esta Turma Recursal em razão de declaração de incompetência por parte do E. Tribunal de Justiça.

O Ministério Público apresentou parecer no ID
36287464
e se manifestou pela ratificação do parecer do Procurador de Justiça que informou a desnecessidade de intervenção no feito.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos pares;

O caso posto a julgamento se refere ao pleito de reforma da sentença proferida pelo magistrado
a quo
apenas para excluir a condenação do Município ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso.

Esclareço que apesar de ser devida a fixação de honorários advocatícios em primeiro grau na Justiça Comum, destaco que, em se tratando de Juizado Especial, que possui legislação especial própria, tal possibilidade não encontra respaldo legal. Isso porque, nos termos do artigo 54 da Lei 9.099/95, o acesso aos Juizados Especiais, em primeiro grau de jurisdição, independe do recolhimento de custas e, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, a sentença de primeiro grau não condenará o vencido ao pagamento de custas e honorários advocatícios, salvo litigância de má-fé.

Portanto, o pedido de fixação de honorários advocatícios em sede de Juizado Especial é incabível em primeiro grau de jurisdição, nos termos do artigo 55, da lei 9.099/95,
in verbis
:

Art. 55.
A sentença de primeiro grau não condenará o vencido em custas e honorários de advogado
, ressalvados os casos de litigância de má-fé. Em segundo grau, o recorrente, vencido, pagará as custas e honorários de advogado, que serão fixados entre dez por cento e vinte por cento do valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa. (Grifei)

Nesse sentido, é o entendimento do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia (TJ-BA):

RECURSO INOMINADO.
JUIZADO ESPECIAL
. FAZENDA PÚBLICA. PROCESSUAL CIVIL. DIREITO TRABALHISTA.
IMPOSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO
.
PROCESSO TRAMITANDO NO SISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS
. EXEGESE DO ART. 55 DA LEI ESPECIAL. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA PARA EXCLUIR OS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. MANTIDA A SENTENÇA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS PARA DEMAIS PEDIDOS. ART. 46, DA LEI 9.099/95. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(Número do Processo: 00003834020108050251, Relator (a): LEONIDAS BISPO DOS SANTOS SILVA, 6ª Turma Recursal, Publicado em: 17/08/2018).

Assim, em que pesem os autos tenham tramitado na Justiça Comum, houve o declínio de competência para o Juizado Especial e, assim, a fixação de honorários advocatícios em primeiro grau de jurisdição é incompatível com o rito sumaríssimo, razão pela qual o presente recurso deve ser provido para afastar tal condenação.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO para e determinar a exclusão da condenação do Município de Sorriso ao pagamento de honorários advocatícios, mantida a sentença nos demais termos, com fulcro no artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Deixo de condenar a parte recorrente a pagar honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2020